Tribunal: TJPA
Processo: 0810886-97.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810886-97.2019.8.14.0000
PACIENTE: GISELLE NOGUEIRA ALBUQUERQUE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO CONSUMADO E QUALIFICADO).

1-
Com relação a argumentação de ausência de fundamentação idônea e justa causa

para manutenção da prisão cautelar e consequente revogação da mesma.
NÃO OCORRÊNCIA.
PACIENTE QUE NA DATA DE 31 DE OUTUBRO DE 2019 FOI PRESA EM FLAGRANTE SOB A ACUSAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A,. INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. MAGISTRADO SINGULAR FUNDAMENTOU SUA DECISÃO PELA DECRETAÇÃO DA CUSTODIA CAUTELAR DA PACIENTE EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA NA DATA DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PELA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PELA PERICULOSIDADE DA PACIENTE QUE MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E USO DE ARMA, TOMOU DE ASSALTO A VÍTIMA WANDERLAN SANTOS DA SILVA, ROUBANDO DINHEIRO E PERTENCES DA MESMA E QUE APÓS A PRISAO DA PACIENTE, FORAM ENCONTRADOS COM A MESMA.

2
–
ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO PELO JUÍZO COATOR DA
Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.
NÃO OCORRÊNCIA.
JUIZO MONOCRÁTICO ANALISOU A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO A QUANDO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓRIA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019 E NOS TERMOS DA SISTEMATICA INTRODUZIDA PELA LEI Nº 12.403/2011 NO QUE CONCERNE À PRISÃO, APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES

E LIBERDADE PROVISÓRIA, APÓS CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE, COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 312, DO CPP, DECIDIU ASSIM, POR SE MOSTRAR SER A MEDIDA MAIS ADEQUADA AO CASO CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

3 - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação
do presente
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos

20 (vinte) dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA,

20

de janeiro de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0810886-97.2019.814.0000

IMPETRANTE:
FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE:
GISELLE NOGUEIRA ALBUQUERQUE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA DA SILVA PIMENTEL.

RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de
GISELLE NOGUEIRA ALBUQUERQUE,
sob o fundamento de constrangimento ilegal, pois o Paciente encontra-se preso por força de prisão preventiva decretada nos autos de nº
0025799-78.2019.814.0401,
que tramita pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, alegando
falta de fundamentação idônea e justa causa para manutenção da prisão preventiva e omissão do juízo coator em relação à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Narra o impetrante que na data de 31 de outubro de 2019, por volta das 20h, a vítima WANDERLAN SANTOS DA SILVA, estava em seu veículo, placas OBV 5862, estacionado na Av. Rômulo Maiorana, esquina com a Tr. Estrela, quando foi abordado por um casal, sendo a mulher posteriormente identificada como a Paciente. Mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, obrigaram a vítima a destravar as portas do carro e após imobilizá-la subtraíram da vítima um celular da marca Samsung K9, um cordão de ouro, a quantia de R$=50,00 (cinquenta reais) e dois perfumes da Natura. Na altura da Av. Perimetral com a Tr. Estrela, a dupla desembarcou e neste momento a vítima gritou por socorro, tendo o coautor fugido e a Paciente foi agarrada e com a mesma foram encontrados os objetos roubados e conduzida até a autoridade policial, esta confessou a autoria delitiva e que estava na companhia do alcunhado de Panelinha e que este a convidou para apanharem um Uber e quando estavam próximos de um canal, Panelinha anunciou o assalto.

Alega que a prisão preventiva não está fundamentada e deve ser revogada, assim como o juízo não analisou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Asseverou ainda em sua impetração a possibilidade de concessão de liminar em sede de
habeas corpus.

Requereram concessão de liminar para revogar a Prisão Preventiva da Paciente e consequente expedição de Alvará de Soltura em favor da ora Paciente e no mérito, seja concedida em definitiva a ordem para confirmação da liminar, se deferida for.

O
pedido liminar foi denegado
com a solicitação de informações à autoridade inquinada coatora, determinando o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação (ID 2575911).

Prestadas as informações
, pela autoridade inquinada coatora, através do Of. Nº 052/2019-GAB, datado de 16 de dezembro de 2019. (ID 2581906), nos seguintes termos:

“(...) Em 31/10/2019, a paciente foi presa em flagrante e, em 01/11/2019, teve a prisão preventiva decretada em audiência de custodia

Em 25/11/2019, a paciente foi denunciada pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em 27/11/2019, a denúncia foi recebida (decisão nº 20190490843581).

Em 08/12/2019, a paciente foi pessoalmente citada.

O processo atualmente se encontra no aguardo de resposta à acusação(...)”

Nesta superior instância
, na data de 09 de janeiro 2020, a Procuradora de Justiça, Dra. UBIRAGILDA DA SILVA PIMENTEL, manifestou-se, pelo
conhecimento da ordem
e no mérito pela
denegação da ordem
. (ID 2620098).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrada em favor de
GISELLE NOGUEIRA ALBUQUERQUE,
alegando
falta de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva e omissão pelo juízo coator quanto a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Desde logo adiante que não prospera a tese levantada pela Defesa do Paciente, vez que não se amolda ao caso concreto como a seguir passo a análise.

1-
Com relação a argumentação de ausência de fundamentação idônea e justa causa

para manutenção da prisão cautelar e consequente revogação da mesma.

Não pode prosperar,

pois o magistrado singular fundamentou a decretação da custódia cautelar da Paciente proferida em decisão datada de 01 de novembro de 2019 pelo Juízo

da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém/PA a quando da realização da Audiência de Custódia, sob a fundamentação da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba /PA, a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, bem como da periculosidade da Paciente que mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, na companhia de um individuo conhecido por Panelinha roubaram a vítima que a reconheceu como sendo a pessoa que recolheu os objetos roubados.

Ao decretar e manter a segregação cautelar do ora paciente, o juízo monocrático fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP por garantia da ordem pública.

Somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória, quando não estiverem presentes os requisitos acima especificados, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Da mesma forma, não há motivos que determinem a concessão da ordem de
habeas corpus
, uma vez que não há constrangimento ilegal, pois as decisões singulares estão devidamente fundamentadas em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA. (negrito e grifo nosso).

Para Pacelli,
a ordem pública:
“Percebe-se de imediato, que a prisão para garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 17.ed.rev. e ampl.atual.de acordo com as leis nºs 12.654, 12.683, 12.694, 12.714, 12.735, 12.736, 12.737 e 12.760, todas de 2012 – São Paulo: Atlas, 2013. p.556)

Nossa Corte Pátria tem decidido:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. 1. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista ter sido o paciente preso em flagrante, na companhia de outro indivíduo,
após denúncia anônima, tendo sido encontrado com eles, 03 (três) pedras de substâncias entorpecentes, semelhante à OXI, pesando aproximadamente 70g, 06 (seis) trouxas contendo uma substância semelhante ao entorpecente, maconha, pesando aproximadamente 4g, além de 33 (trinta e três) trouxas de substância entorpecente semelhante à OXI, pesando aproximadamente 10,5g, o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente da citada paciente. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(2611378, 2611378, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-08)
. Negritei

O STF tem posicionamento sobre a matéria, conforme aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO CONTRA ESPOSA GRÁVIDA DE SETE MESES E ABORTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RÉU FORAGIDO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A DATA DOS FATOS E O MOMENTO DO DECRETO PRISIONAL. TESE NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO COMBATIDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE, SOB PENA DE SE INCORRER EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por uma das medidas previstas no art. 319 do CPP, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso, a prisão preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.
3. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o paciente, por motivo fútil, teria matado sua esposa, grávida de sete meses, mediante asfixia, tendo provocado o aborto do bebê. Após a conduta criminosa, simulou o suicídio da vítima, vindo, posteriormente, a ameaçar uma das testemunhas, porteiro do prédio em que residiam. No curso da instrução processual, após obter, por meio de provimento liminar deferido pelo Supremo Tribunal Federal, a liberdade provisória, evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo foragido até o presente momento. 4. No que tange à alegação de ausência de contemporaneidade entre a prática criminosa e o decreto prisional, verifica-se que a questão não foi analisada pelo Tribunal de origem, no julgamento do writ originário. Dessa forma, a apreciação direta da referida tese por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 506.986/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
Negritei.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem por inexistência de constrangimento ilegal, conforme parecer acostado aos autos, senão vejamos:

(...)Nesse diapasão, não obstante as alegações do impetrante, assiste razão à autoridade impetrada, que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, com suporte em dados concretos.

Salienta-se, ainda, que a manutenção da prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e não aquela certeza que se exige para sentença condenatória.

No mais, deve-se atentar ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, que por estar próximo das partes, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a custódia cautelar, podendo, inclusive, revogar posteriormente a medida constritiva de liberdade, caso entenda não subsistirem mais os motivos que ensejaram a sua decretação, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.

Portanto, não há qualquer vício a ser sanado, eis que a medida constritiva de liberdade da paciente resta pautada nos arts. 311, 312 e 313, I, todos do CPP, sem configurar afronta aos princípios da presunção de inocência, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
.
(...).
ID 2620098

Desta feita, entendo que as decisões ora impugnadas se encontram devidamente fundamentadas nos requisitos do art. 312 do CPP, não havendo o que se falar em
revogação da prisão por ausência de fundamentação idônea ou falta de justa causa
.

Desse modo, o magistrado de origem analisou as circunstâncias do crime e decidiu pela manutenção da prisão preventiva por estarem presentes os requisitos constantes no art. 312 do CPP.

2
–
ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO PELO JUÍZO COATOR DA
Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Tendo em vista que a segregação se faz necessária, no presente caso, com base na garantia da ordem pública como já fundamentado alhures não se mostra cabível, por ora à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que ainda persistem os requisitos ensejadores da prisão preventiva.

O Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém/PA, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva da Paciente, analisou, como pode ser visto em sua decisão quando cita a nova sistemática introduzida pela Lei nº 12.403/2011, quanto à prisão, das medidas cautelares

e da liberdade provisória e após, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, por se mostrar a medida mais adequada ao caso concreto.

O artigo 316, do CPP, ensina:

Art. 316.
O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Ocorre que não vislumbramos ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, conforme fundamentação alhures, o quer se mostra inoportuno a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Neste sentido, é a jurisprudência do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DELITUOSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a sua necessidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.2. No caso, ao agravante, que possuía 43 (quarenta e três) anos de idade à época dos fatos, é imputado o delito de estupro de vulnerável, posto que manteve conjunção carnal com a vítima, de apenas 12 (doze) anos, por inúmeras vezes, com a autorização da genitora desta, também corré, que obtinha auxílio financeiro do recorrente. 3. A instância ordinária concluiu que a vítima está inserida "em um contexto de absoluta vulnerabilidade e reiterada violação de seus direitos como pessoa em desenvolvimento". De fato, somente a manutenção da prisão cautelar do recorrente possibilitará a salvaguarda moral e corporal da vítima, evitando-se a reiteração criminosa. Ademais, dada a relação de proximidade com o acusado, a segregação também está autorizada pela conveniência da instrução processual, garantindo-se que a prova seja colhida sem nenhuma sorte de indevida influência.
4. Concluindo-se pela imprescindibilidade da preventiva, fica clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, cuja aplicação não se mostra adequada para a preservação da ordem pública.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 116.897/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019).
Negritei

Desse modo, o magistrado de origem analisou as circunstâncias do crime e decidiu pela manutenção da prisão preventiva por estarem presentes os requisitos constantes no art. 312 do CPP e entendo serem inadequadas à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto e com base no parecer do Ministério Público, voto pelo
CONHECIMENTO do
writ

e pela DENEGAÇÃO da ordem de
habeas corpus
em virtude da segregação cautelar da Paciente estar fundamentada nos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

É como voto
.

Belém/PA,

20

de janeiro de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/01/2020